Tribunal: TJSP
Processo: 2020990-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Convênio
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE IMPUTOU À AGRAVANTE O ÔNUS DE ENCAMINHAR OS OFÍCIOS AOS DESTINATÁRIOS, BENEFICIÁRIA EMBORA DA JUSTIÇA GRATUITA.

– A agravante é beneficiária da gratuidade judiciária, benesse que compreende a prática de todos os atos do processo, e está representada por advogado indicado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em convênio com a Ordem dos

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE IMPUTOU À AGRAVANTE O ÔNUS DE ENCAMINHAR OS OFÍCIOS AOS DESTINATÁRIOS, BENEFICIÁRIA EMBORA DA JUSTIÇA GRATUITA.

– A agravante é beneficiária da gratuidade judiciária, benesse que compreende a prática de todos os atos do processo, e está representada por advogado indicado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. Desse modo, impor-lhe o ônus de arcar com os gastos resultantes do envio dos ofícios em tela certamente vulnerará o seu direito de acesso à justiça, garantido no inciso XXXV do art. 5° da Constituição federal.

Provimento do recurso.